Tribunal: STF
Processo: Rcl 80007
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO IMPOSSIBILIDADE. GERAL: ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Rosalina dos Santos Lima contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Estado do Paraná, no Recurso Extraordinário no Mandado de Segurança nº 5034775-16.2024.4.04.7000, pelo qual teria sido inobservada a decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no RE nº 870.947-RG/SE, no RE nº 1.317.982-RG/ES e no RE nº 1.505.031-RG/SC (Temas nº 810, nº 1.170 e nº 1.361 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente). 



    2. O reclamante narra que, “no juízo de primeiro grau da 2ª vara federal de Guarapuava-PR, a execução complementar de sentença, em razão de correção monetária que foi aplicado o índice declarado inconstitucional pelo STF no Tema 810 que afastou a aplicação da Taxa Referencial, ocorre que o juízo de primeiro grau, negou o pedido, confrontando a decisão consolidada desta corte Suprema” (e-doc. 1, p. 1).



    3. Menciona que foi impetrado mandado de segurança buscando a reforma da decisão pela qual se extinguiu a execução, mas este não foi concedido, gerando a interposição do recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento. Essa decisão foi mantida em agravo interno. 



    4. Destaca que “a decisão expressamente deixou de aplicar a tese firmada no RE 870.947 ( Tema 810 ), Tema 1170 e atualmente no Tema 1361 do STF, visto que não trata-se de reexame fático da matéria, visto que conforme julgamento do Tema 1170, ficou definida a tese da possibilidade de alteração, mesmo nos casos que houve trânsito em julgado, e fixação de índice diverso no título executivo judicial, considerando a declaração de inconstitucionalidade” (e-doc. 1, p. 3).



    5. Pede “que seja cassada a decisão que denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, e determinar no seu mérito, o juízo de retratação a Turma Recursal do Paraná, para que resguarde a correta aplicação das Teses firmadas nos Tema 810, 1170 e 1361 do Supremo Tribunal Federal, que ficou determinado a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e contrária a alínea a, inciso III, do art. 102 da Constituição Federal” (e-doc. 1, p. 17). Requer a concessão da assistência judiciária gratuita.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    8. Inicialmente, defiro o benefício da justiça gratuita. 



    9. No caso em tela, alega-se que a Turma Recursal do Tribunal reclamado deixou de aplicar os temas de repercussão geral, em especial a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 870.947-RG/SE (Tema RG nº 810), com ementa de seguinte teor:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃODADAPELALEINº11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIOPARCIALMENTEPROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    (RE nº 870.947-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017, p. 20/11/2017).



    10. Também aponta que não foram aplicadas as teses firmadas no RE nº 1.317.982-RG/ES e no RE nº 1.505.031-RG/SC 



    RE nº 1.317.982-RG/ES — Tema RG nº 1.170 



    Tese: É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.



    RE nº 1.505.031-RG/SC — Tema RG nº 1.361



    Tese: O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG.



    11. De acordo com o disposto no art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, o cabimento da reclamação, para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que se encontra atendido na espécie. 



    12. Porém, tratando-se de reclamação ajuizada contra eventual erronia na aplicação de paradigma de repercussão geral, a jurisprudência consolidada desta Corte condiciona seu conhecimento à demonstração de manifesta teratologia da decisão reclamada. Confiram-se:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegada violação à decisão desta Corte, proferida no RE-RG 870.947 (tema 810) e RE-RG 730.462 (tema 733). Não demonstração. 3. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 4. Ausência de teratologia. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 



    (Rcl nº 44.052-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 31/08/2021). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELACORTEDEORIGEM.AUSÊNCIADETERATOLOGIA. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, pelo que fica dispensada a remessa do recurso extraordinário a este Supremo Tribunal Federal, não havendo falar em usurpação de competência desta Corte. 



    2. Salvo em caso de teratologia, não se revela possível o reexame, na via estreita da reclamação, de enquadramento realizado por tribunal a respeito de tese de repercussão geral. 



    3. No caso, não se constata a existência de teratologia na aplicação das teses firmadas nos julgamentos dos Temas n. 451, 800, 660 e 866 de repercussão geral. 



    4. Agravo interno desprovido.” 



    (Rcl nº 45.575-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    13. A análise do caso presente indica não haver manifesta teratologia na decisão reclamada. Oportuno notar que o mandado de segurança foi extinto sem resolução do mérito, ao fundamento de que somente é cabível a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial em caso de teratologia, não sendo o caso, apontando, também, o advento da prescrição da pretensão executória das alegadas diferenças decorrentes dos índices de correção monetária e juros (e-doc. 59). Não houve qualquer discussão sobre os índices de correção monetária a serem aplicados.



    14. Desse modo, houve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário e ao agravo interno. Desse último julgado, transcrevo o voto do Relator, cujos termos elucidam a questão (e-doc. 3, p. 194; grifos acrescidos):



    “1. Trata-se de agravo interposto pela parte autora contra decisão do Gabinete de Admissibilidade do Paraná (evento 34, DESPADEC1) que não admitiu o recurso extraordinário por considerar que o STF já reconheceu que não tem repercussão geral a controvérsia relativa aos limites da coisa julgada (Tema 660/ STF). 



    E, ainda, de acordo com o Tema 733/STF, "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)".



    Em agravo (evento 43, AGR_INT1), alega que o acórdão recorrido contraria a jurisprudência do STF que permite a incidência da TR na execução, deixando de aplicar os Tema 810, 1170 e 1361/STF. Defende que houve violação ao art. 102, inc. III, alíneas "a" e "b", da CF, ao deixar de aplicar a correção monetária e as testes fixadas nos referidos temas de repercussão geral. Alega que o Tema 733/STF não é aplicável no caso. Postula o provimento do agravo e o conhecimento do recurso extraordinário.



    Intimado, o INSS não apresentou contrarrazões.



    2. O agravo interno foi interposto tempestivamente e é cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.



    No caso, a decisão proferida pelo Gabinete de Admissibilidade do Paraná fica mantida por fundamentos diversos, a seguir declinados.



    Muito embora o motivo principal declinado pelo Gabinete de Admissibilidade para não admitir o recurso extraordinário tenha sido o Tema 660 do STF, tenho que o fundamento para não admissão é de natureza diversa, consubstanciado na falta de impugnação específica do recorrente em relação ao que restou decidido no acórdão recorrido.



    O acórdão impugnado em recurso extraordinário denegou a segurança porque reconheceu não haver ilegalidade ou teratologia na decisão que negou a complementação da execução, já que tal pretensão estava alcançada pela prescrição executória (evento 17, VOTO1). Por acolher a prejudicial de mérito da prescrição, não houve decisão sobre os critérios de atualização dos valores pagos o processo principal, tampouco sobre coisa julgada.



    Em razões de recurso extraordinário, a parte autora apenas defende que o acórdão recorrido contraria as teses fixadas pelo STF nos temas 810, 1170 e 1361, o que não foi objeto de decisão, e não traça nenhuma linha a respeito do fundamento da denegação da segurança: a prescricão da execução.



    Assim, fica mantida a inadmissão do recurso extraordinário por falta de regularidade formal, já que não é instrumento hábil à modificação do julgado.



    Sem honorários porque incabíveis à espécie.”



    15. Assim, além de não estar evidenciada qualquer teratologia, o que, por si só, já inviabilizaria a presente reclamação, a distinção entre o acórdão questionado e o mencionado paradigma afasta o requisito da aderência estrita, reforçando a imprestabilidade da via eleita, conforme consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEORECURSAL:VEDAÇÃO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO RECLAMATÓRIA MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. HIPÓTESE DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. POSTULAÇÃO QUE NÃO PASSA DE SIMPLES PEDIDO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO APLICADO NA ORIGEM. USO INADEQUADO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATOIMPUGNADOEOATOPARADIGMAINVOCADO. 1. Ação reclamatória manifestamente incabível, porquanto o caso retratado nos autos não se amolda a qualquer das hipóteses legais e jurisprudenciais em que é cabível a presente ação. 2. Uso inadequado da via eleita, porque a defesa do reclamante pretende utilizar a Reclamação Constitucional como sucedâneo de recurso próprio, de sorte que a análise da questão ventilada nesta Reclamação, sem sombra de dúvidas, equivaleria a supressão de instância. 3. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, tendo em vista que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” 



    (Rcl nº 51.180-ED/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 15/03/2022; grifos nossos).



    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de julho de 2025. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



Relator